Tribunal: TJDFT
Processo: 0727376-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727376-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: GILSON VIEIRA CASTRO Despacho Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto à resposta da Receita Federal (ID no 18972544) e requerer o que for de direito, sob pena de não conhecimento em razão da perda superveniente do interesse recursal. Brasília, DF, 25 de agosto de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO